Tribunal: STF
Processo: HC 243881
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Vinicius Gonçalves contra decisão monocrática do Relator do HC 800.562/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006.



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Ressalta a inidoneidade da quantidade de droga apreendida como fundamento para a imposição de regime prisional mais gravoso. Sustenta o cabimento da aplicação da Súmula Vinculante 59. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição de regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem. 



    A Corte de origem, ao redimensionar a sanção imposta ao paciente, manteve o redutor do tráfico privilegiado com base nos seguintes fundamentos:



    "Não obstante a primariedade do réu, não é o caso de reduzir a reprimenda pelo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois trazia consigo e transportava, como já consignado, quantidade expressiva de droga, indicando considerável risco social e à saúde pública, demonstrando, assim, maior periculosidade, merecendo tratamento mais rigoroso.



    Referida circunstância demonstra a vinculação do acusado com organização criminosa e a dedicação a atividades ilícitas, pois acompanhado de outro traficante buscou os tijolos de maconha junto ao fornecedor, situação idônea a demostrar que gozava de confiança do grupo criminoso. 



    Ausentes outras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa" (e-STJ, fl. 28).



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que a quantidade do entorpecente apreendida - 3 porções de maconha (2.013,13g) - denota a habitualidade delitiva da paciente no comércio espúrio. 



    Como cediço, esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio. 



    Confiram-se, a propósito, os seguires precedentes da Quinta e da Sexta Turma deste Tribunal Superior (...)



    Quanto o tema, cabe destacar que a Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 



    Portanto, embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    Desse modo, considerando que a quantidade do entorpecente já foi sopesada na primeira fase da dosimetria e tratando-se de réu primário, de bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). 



    Passo à dosimetria do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A pena-base foi estabelecida em 6 anos de reclusão, em razão da quantidade do entorpecente, nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, a qual retornou ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, pela incidência da atenuante de confissão espontânea. Na terceira fase, preenchidos os requisitos da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzo a sanção na fração de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. 



    Quanto ao regime prisional, também assiste razão ao impetrante. No caso, tratando-se de paciente primário e estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos, o modo prisional semiaberto é o adequado para o início da pena reclusiva, em razão da valoração negativa de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), conforme art. 33, § 2º e 3º do Código Penal c.c o 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Confiram-se (...)



    No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vale lembrar que a Suprema Corte, na análise do HC 97.256/RS, também reconheceu a inconstitucionalidade das expressões contidas no art. 44 e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que vedavam a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, aos sentenciados pelo delito de tráfico de drogas. Tais proibições foram, inclusive, suprimidas do texto legal por meio da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal.



    Portanto, não há qualquer óbice à concessão da permuta legal aos condenados por delitos previstos na Lei de Drogas, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    Na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), especificamente a quantia da droga apreendida. 



    Sobre o tema, o seguinte julgado (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3, redimensionando a sanção para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, em regime semiaberto.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente